Tribunal: TJMT
Processo: 1031275-95.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031275-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE NETO BISPO NEVES - CPF: 483.692.681-53 (RECORRENTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), DEVANILDO DOS REIS JOSE - CPF: 460.844.791-20 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO DE LIRA - CPF: 202.597.191-53 (RECORRENTE), RINIVALDO BISPO NEVES - CPF: 667.019.611-34 (RECORRENTE), AUGUSTO BISPO FERREIRA - CPF: 460.811.861-72 (RECORRENTE), JOAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 275.013.101-49 (RECORRENTE), JOAO MARIA BAPTISTA DE MELLO - CPF: 256.013.509-49 (RECORRENTE), LUCENILTON GUIMARAES FILHO - CPF: 514.912.575-04 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1031275-95.2022.8.11.0001

Origem: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrente(s): JOSE NETO BISPO NEVES E OUTROS

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA LUZ NO CAMPO
– DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente pretende o ressarcimento das despesas relativas à expansão da rede de distribuição de energia elétrica e, para tanto, sustenta que a responsabilidade para arcar com os custos são da concessionária, a qual explora o serviço. Entende a parte Recorrente que o consumidor não pode arcar com qualquer custo, mas apenas com o custo do consumo.

Todavia, em que pese os termos do entendimento da parte Recorrente, destaco que o Decreto nº 41.019/57 prevê que é de responsabilidade do consumidor o custeio das obras relativas à extensão de linha exclusiva ou de reserva, litteris:

“Art. 142. São de responsabilidade do consumidor o custeio das obras realizadas a seu pedido e relativas a: (Redação dada pelo Decreto nº 98.335, de 1989)

I - extensão de linha exclusiva ou de reserva”; (Redação dada pelo Decreto nº 98.335, de 1989)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, enfrentou a questão e, em 16/04/2013, pacificou o entendimento de que “a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal”.

Nesse sentido, cito o escólio de jurisprudência do recurso repetitivo:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO
.

Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.
A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal
, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art. 138 e art. 140).

2.
Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados
, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e
não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente
.

4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57).

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe
16/04/2013
)

Portanto, a partir do referido julgado, originário do rito dos recursos repetitivos, tal entendimento passa a nortear todos os magistrados, de modo que não se pode alegar que a responsabilidade pela instalação da rede de energia seja responsabilidade exclusiva da concessionária.

A propósito, neste sentido, já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA LUZ NO CAMPO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – PROGRAMA LUZ NO CAMPO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão-somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. Prescrição afastada.

Conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1243646/PR), a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, o Decreto n. 41.019/57, prevê a hipótese de custeio pelo consumidor.

O Consumidor que solicita a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados se o contrato não prevê a hipótese de restituição, sendo dever de o consumidor auxiliar no custeio da instalação.

Diante da falta de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia era de responsabilidade da concessionária e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. (RI nº 8010261-15.2013.811.0012)

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência dos recorrentes, condeno os mesmos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023